Tribunal: STF
Processo: Rcl 67863
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 48. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender não configurada a identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADC 48.



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao assentado no processo objetivo, ante o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar conflito oriundo de contrato de transporte autônomo de cargas, regulado pela Lei n. 11.442/2007.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao manter a competência da Justiça especializada, o órgão reclamado violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na ADC 48, o STF firmou orientação segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a formação de vínculo trabalhista.



    5. A competência da Justiça do Trabalho foi mantida ante a ausência de prequestionamento, nas instâncias ordinárias, da questão concernente à incompetência absoluta.



    6. Não havendo identidade temática entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.